Tribunal: TJBA
Processo: 8077699-15.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077699-15.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO MARINHO DA SILVA NETO

Advogado(s)
:
RAIANE LAYSE DE SOUSA COSTA SILVA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATIVIDADES COMPLEMENTARES. COBRANÇA PELA MERA VALIDAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRAZO DECENAL. TEMA CONSOLIDADO NO STJ. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) DO TJBA. ABUSIVIDADE EM TESE. CASO CONCRETO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DANO MATERIAL QUE NÃO SE PRESUME. DANO MORAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A pretensão de restituição de valores indevidamente cobrados em decorrência de relação contratual de prestação de serviços educacionais sujeita-se ao prazo prescricional decenal estabelecido no artigo 205 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.523.744/RS). Prejudicial de prescrição trienal suscitada em contrarrazões afastada.

2.A matéria já se encontra sedimentada no âmbito da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, no julgamento do Incidente de Uniformização 8000241-85.2020.8.05.9000, firmou o entendimento de que é abusiva a cobrança específica e apartada pela mera validação de horas de atividades complementares realizadas pelo aluno fora do ambiente universitário.

3.Não obstante a abusividade da prática em tese reconhecida pela Turma de Uniformização, a procedência do pleito condenatório na Justiça Comum exige a comprovação cabal do fato constitutivo do direito autoral, nos exatos termos do artigo 373, inciso I, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

4.No cotejo analítico das provas, verifica-se que o apelante colacionou aos autos apenas o seu histórico escolar, documentos pessoais e uma planilha de cálculos produzida unilateralmente. Inexiste nos autos qualquer boleto bancário, demonstrativo financeiro, recibo ou cláusula contratual que evidencie o efetivo desembolso de valores exigidos de forma isolada para a validação das atividades extracurriculares.

5.O dano material não é presumível (AgInt no AREsp 2.199.580/RJ, STJ). A condenação à repetição de indébito, mormente na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990), pressupõe a prova hígida do pagamento indevido. A ausência dessa prova esvazia integralmente a pretensão ressarcitória, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa da parte autora.

6.Não havendo comprovação da cobrança indevida e do respectivo pagamento, inexiste o ato ilícito que fundamenta o dever de indenizar. Ademais, consoante jurisprudência sedimentada do STJ, a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou outro desdobramento gravoso, não tem o condão de configurar dano moral indenizável.

7.Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais majorados, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade da justiça. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível 8077699-15.2020.8.05.0001, originária da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante ARNALDO MARINHO DA SILVA NETO e como Apelada FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, acompanhando as razões aduzidas no escorreito voto da Desembargadora Relatora.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR